Tribunal: TJES
Processo: 5002325-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002325-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002325-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de execução fiscal
ajuizada em seu desfavor pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao acolher a exceção de pré-executividade por ele oposta,

fixou honorários advocatícios de sucumbência de forma equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fora das hipóteses previstas no art. 85, §8º do CPC.

Aduz o agravante (id. 2326167), em suma, que a regra excepcional da equidade somente deve ser aplicada quando: (i) o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou seja, quando não é possível obter a base de cálculo para a aplicação dos §§ 2.º e 3.º do mesmo artigo; (ii) o valor da causa é muito baixo, de modo que a sua utilização para a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2.º e 3.º resultaria em violação ao direito do advogado da parte vencedora, mas nenhuma delas se configurou no caso dos autos.

Afirma, ainda, que o proveito econômico obtido no caso vertente é perfeitamente quantificável, e corresponde ao valor atualizado do crédito em relação ao qual o sócio não mais possui responsabilidade, a saber, R$ 752.698,54 (setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Desta forma, defende que deve ser reformado este capítulo da decisão, aplicando-se o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo ente político estadual em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo sócio agravante, equivalente ao valor atualizado da CDA que lastreia a Execução Fiscal de n.º 0023917-94.2011.8.08.0024 ou sobre o valor da causa atribuído à referida Ação Fiscal, nos moldes prescritos pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC.

Contrarrazões no id. 2416415 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002325-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de execução fiscal
ajuizada em seu desfavor pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao acolher a exceção de pré-executividade por ele oposta,

fixou honorários advocatícios de sucumbência de forma equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fora das hipóteses previstas no art. 85, §8º do CPC.

Aduz o agravante (id. 2326167), em suma, que a regra excepcional da equidade somente deve ser aplicada quando: (i) o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou seja, quando não é possível obter a base de cálculo para a aplicação dos §§ 2.º e 3.º do mesmo artigo; (ii) o valor da causa é muito baixo, de modo que a sua utilização para a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2.º e 3.º resultaria em violação ao direito do advogado da parte vencedora, mas nenhuma delas se configurou no caso dos autos.

Afirma, ainda, que o proveito econômico obtido no caso vertente é perfeitamente quantificável, e corresponde ao valor atualizado do crédito em relação ao qual o sócio não mais possui responsabilidade, a saber, R$ 752.698,54 (setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Desta forma, defende que deve ser reformado este capítulo da decisão, aplicando-se o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo ente político estadual em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo sócio agravante, equivalente ao valor atualizado da CDA que lastreia a Execução Fiscal de n.º 0023917-94.2011.8.08.0024 ou sobre o valor da causa atribuído à referida Ação Fiscal, nos moldes prescritos pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC.

Contrarrazões no id. 2416415 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso dos autos, conforme consignado pelo julgador primevo, o débito tributário fora lançado sem apuração da responsabilidade tributária do sócio, de forma a ser imperioso o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa do sócio ora agravado no bojo do processo administrativo tributário e, assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na demanda executiva fiscal.

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, bem como o entendimento vinculante lançado pelo C. STJ no Tema nº 961
[1]
, forçosa a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária de sucumbência, tal qual delineado pelo culto magistrado.

Contudo, acerca da quantificação da mencionada verba, e com a devida vênia, entendo que a decisão objurgada deve ser reformada.

Isto porque, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da causa ou proveito econômico for elevado, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou as seguintes teses (
Tema 1.076
):

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desta forma, e revendo o posicionamento que vinha adotando sobre a matéria, entendo que devem ser gradualmente aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Ademais, quanto às bases de cálculo para a fixação da verba honorária, deve ser observada uma
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação), na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Essa ordem também já foi abordada por este e. Tribunal de Justiça, conforme precedente de lavra do E.
Des. Samuel Meira Brasil Júnior que ora transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve ser feito, em primeiro lugar, nos percentuais expressos do §3º, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Essa é a regra principal, que vincula o julgado à fixação da verba no referido contexto. 2. Na sequência, quando não for possível identificar o proveito econômico ou o mesmo for irrisório, os honorários serão determinados pelos percentuais indicados no §3º, do art. 85, do CPC⁄15 incidentes sobre o valor atualizado da causa. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo. Art. 85, §8º, CPC⁄15.
4. É cabível a majoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais quando a quantia arbitrada pela instância de origem for insuficiente à remuneração dos causídicos atuantes no feito, considerando o tempo de duração da demanda, o zelo na defesa dos interesses do representado e as demais particularidades. Art. 85, §2º, CPC⁄15.

(TJES, Classe: Apelação, 069120005074, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Como consequência
, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve observar, primeiramente, a adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
[2]
, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico obtido
.
E, q
uando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
[3]
.

No caso em análise, em que a pretensão do agravante fora acolhida para excluí-lo do feito executivo em que o Fisco Estadual almeja receber o crédito tributário materializado na CDA nº 2988/2011, entendo que este deve ser o valor utilizado como base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial, com as devidas atualizações,
na medida em que o agravante não é mais obrigado a adimplir o valor estampado na referida CDA.

Mas, com o devido respeito ao excelente serviço prestado pelos causídicos, e considerando que o referido crédito tributário, após a atualização, alcançará elevando montante, entendo que a gradação deverá observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, equivalente ao valor atualizado da CDA nº
2988/2011
,
quanto ao montante que alcançar 200 (duzentos salários mínimos)
e, no que ultrapassar, em 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC.

É como voto.

[1]
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

[2]
§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[3]
§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002325-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TEMA 961 DO C. STJ – PROVEITO ECONÔMICO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA – TEMA 1.076 DO C. STJ – RECURSO PROVIDO.

1.
Correta a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, com amparo no princípio da causalidade (Tema 961, do C. STJ).

2.
No que concerne à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da causa ou proveito econômico for elevado, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou entendimento de que devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do CPC,

os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1.076, do C. STJ).

3.
Portanto, quanto às bases de cálculo para a fixação da verba honorária, deve ser observada uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação), na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.
No caso em análise, a pretensão do agravante fora acolhida para excluí-lo do feito executivo em que o Fisco Estadual almeja receber o crédito tributário materializado na CDA nº 2988/2011, de maneira que este deve ser o valor utilizado como base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial, após a devida atualização.

5.
Recurso conhecido e provido, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, quanto ao montante que alcançar 200 (duzentos salários mínimos) e, no que ultrapassar, em 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.